Tribunal: TJSP
Processo: 1040670-60.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL IDÔNEO. DEMANDA QUE, ADEMAIS, TEM NATUREZA POSSESSÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA.
1. A causa de pedir é incompatível com a pretensão petitória, pois a celebração de comodato verbal pressupõe a posse, de modo que, cedida a posse direta ao comodatário, manteve o autor a posse indireta.
2. Por outro lado, o recibo de pagamento,

Ementa:
CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL IDÔNEO. DEMANDA QUE, ADEMAIS, TEM NATUREZA POSSESSÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA.
1. A causa de pedir é incompatível com a pretensão petitória, pois a celebração de comodato verbal pressupõe a posse, de modo que, cedida a posse direta ao comodatário, manteve o autor a posse indireta.
2. Por outro lado, o recibo de pagamento, embora seja um início de prova relevante, não prova por si só a aquisição da propriedade imóvel (art. 1.245, CC), tanto mais porque o valor excede 30 salários-mínimos vigentes na ocasião dos fatos (art. 108, CC) e não há indicação de que a pessoa nominada como vendedor seja titular do domínio com registro em cartório imobiliário.
3. Recurso improvido.